Tribunal: TCU
Processo: 040.444/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 0, modalidade Tomada de preços e Uasg 683003 (Objeto: Leilão no 09/2023-ANTAQ)

Inteiro teor:
Acórdão 799/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida e determinar o arquivamento, dando-se ciência ao representante, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.444/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Henrique Bulhões Brabo Magalhães (18804/OAB-AL). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.